Tribunal: TJSP
Processo: 3000713-77.2012.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal – Posse de arma de fogo com numeração suprimida e de munição de uso permitido - Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação do apelado apenas pela posse da munição, nos termos do artigo 12 da Lei no 10.826/03, com fixação das bases acima dos mínimos legais pelos maus antecedentes - Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria demonstradas -

Ementa:
Apelação criminal – Posse de arma de fogo com numeração suprimida e de munição de uso permitido - Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação do apelado apenas pela posse da munição, nos termos do artigo 12 da Lei no 10.826/03, com fixação das bases acima dos mínimos legais pelos maus antecedentes - Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das testemunhas assaz importantes e harmoniosos com o restante da prova – Condenação de rigor - Penas-base nos mínimos legais – Maus antecedentes não caracterizados, como pretende a acusação, uma vez que a certidão criminal apontada pelo Parquet indica a prática de delito após os fatos tratados nesses autos – Confissão – Súmula 231 do STJ - Regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Recurso ministerial parcialmente provido.
Prescrição da pretensão punitiva – Ocorrência - Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia ou de seu aditamento e a deste julgamento - Extinção da punibilidade declarada.